Tribunal: TJMT
Processo: 1020420-89.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020420-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Levantamento de Valor, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GABRIEL FAZANARO DE OLIVEIRA - CPF: 309.460.038-74 (ADVOGADO), CATARINA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 041.218.991-72 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALOR INCONTROVERSO - AUTORIZAÇÃO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Efetivado depósito de valor incontroverso pela parte devedora, não há nenhum impedimento para que seja autorizado o levantamento de tal montante.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1020420-89.2024.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização, indeferiu o levantamento de valores.

A agravante alega que o executado reconheceu como incontroverso o valor de R$20.924,13.

Diz que a retenção dessa quantia contraria os princípios da celeridade e eficiência processual.

Antecipação da tutela recursal indeferida no ID. 229243193.

Contraminuta no ID. 230890695.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu o pedido de levantamento do valor incontroverso, proferido nos seguintes termos:

“De proêmio, não há como acolher o pedido de liberação dos valores, pendendo o feito de perícia técnica para aferir o valor devido.

Ora, considerando a divergência sobre o valor apurado, determino a adequação do contrato nos termos dos julgados proferidos nos autos, por arbitramento e nomeio o Perito Gerson Fanaia – 999810779, para elaboração do laudo, em vinte dias, do início da perícia, que deverá observar, rigorosamente as decisões proferidas no processo, com trânsito em julgado, para aquilatar o valor real do contrato firmado entre as partes, com suporte nas respectivas decisões e a sucumbência fixada”.
(ID. 163704984 – autos em primeiro grau)

No Cumprimento de Sentença, a agravante requereu o pagamento de R$ 28.211,70 pelo agravado (ID. 161187233).

Na Impugnação ao Cumprimento de Sentença, o agravado indicou como valor incontroverso de R$20.924,13 (ID. 163399932).

Sendo assim, havendo valor incontroverso depositado nos autos, não há razão para que não seja disponibilizado ao exequente.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VALOR DEPOSITADO PELO EXECUTADO – GARANTIA DO JUÍZO - PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE INCONTROVERSO – POSSIBILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No Cumprimento de Sentença não há óbice para o levantamento pelo exequente do valor não contestado pelo executado”.
(N.U 1013913-15.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 31/08/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEPÓSITO DE
VALOR

INCONTROVERSO
–
LEVANTAMENTO
– AUTORIZAÇÃO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.
Efetivado depósito de
valor

incontroverso
pela parte devedora, não há nenhum impedimento para que seja autorizado o
levantamento
de tal montante”.
(N.U 1024496-30.2022.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2023, Publicado no DJE 03/04/2023)

Pelo exposto,
dou provimento

ao Recurso
para deferir o pedido de levantamento do valor incontroverso, o que deverá ser providenciado pelo juízo de origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024